Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005162-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONVENIENCIA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 03.860.555/0001-00 (APELANTE), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0101-67 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM ÓRGAO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ATRIBUIÇÃO DO CREDOR – DÍVIDA INTEGRALMENTE PAGA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula no 548 do STJ:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Demonstrados pelo autor a presença de elementos comprobatórios hábeis a alegada pretensão, é caso de prosseguimento do feito para a realização da instrução processual e esclarecimento dos fatos narrados.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005162-47.8.11.0041

APELANTE:
CONVENIÊNCIA
TEIXEIRA LTDA
.

APELADO:
VIBRA ENERGIA S/A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral n. 1005162- 47.2023.8.11.0041- da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
CONVENIÊNCIA TEIXEIRA LTDA
.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral ajuizada por
CONVENIÊNCIA TEIXEIRA LTDA
em desfavor de
VIBRA ENERGIA S/A e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
.

SENTENÇA
: acolheu a preliminar, reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes deverão ser arcadas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

APELAÇÃO
(Id. 216114166)
: sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, impostos na sentença impugnada são indevidos, porquanto a recorrente não concorreu para o ato questionado na ação, não agiu dolosamente e nem com má fé junto a recorrida.

Como a retirada da restrição não dependia exclusivamente da recorrente, a
ação não foi levianamente ajuizada. Em verdade, como a restrição foi retirada após a sentença do juízo
a quo,
fica demonstrado que o direito postulado poderia haver sido reconhecido a recorrente e, portanto, sem razão para a condenação de honorários sucumbenciais.

Afirma que a pretensão postulada na inicial corresponde a entendimento sumulado do STJ (548), que dispõe que: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
.”

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer o dano moral na conduta perpetrada pela recorrida. Subsidiariamente, que seja desprovida a condenação em honorários sucumbenciais, vez que houve cumprimento parcial do pedido pela recorrida após a sentença apelada.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento (Id. 216114173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por
CONVENIÊNCIA TEIXEIRA LTDA
.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral ajuizada por
CONVENIÊNCIA TEIXEIRA LTDA
em desfavor de
VIBRA ENERGIA S/A e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
.

SENTENÇA
: acolheu a preliminar, reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes deverão ser arcadas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Consta que a parte autora propôs a presente ação em desfavor da VIBRA ENERGIA, com o objetivo de declarar inexistente o débito objeto de quitação do acordo celebrado entre as partes, bem como para impor que a requerida que promova o cancelamento da inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito e, por consequência, sua condenação por dano moral decorrente da permanência indevida das restrições após a quitação da dívida.

Informa que o acordo foi integralmente cumprido e todas as restrições que impactavam o Posto de Combustível e a Loja de Lubrificantes foram baixadas de imediato, com exceção das restrições que se aplicam à loja de conveniência. Sustenta que não obteve êxito na solução amigável da questão e que as restrições lhe prejudicaram junto aos bancos.

Em contestação, a ré arguiu preliminar de falta de interesse processual, dado que o acordo celebrado previa expressamente que a expedição de ofícios aos órgãos competentes para exclusão de eventuais restrições creditícias era uma atribuição da parte devedora/autora.

O juízo de origem acolheu a preliminar levantada e considerada a falta de interesse processual da autora, extinguiu o feito sem resolução de mérito bem como condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

Da alegada ausência de dialeticidade recursal

O apelado requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Teoria Geral dos Recursos, 6. ed., p. 176-178, apud Curso de Direito Processual Civil, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Da análise pormenorizada do processo, não se observa ofensa apta ao referido princípio que justifique o não conhecimento do recurso.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

Do mérito.

Do exame, observa-se que a pretensão inicial da autora era a retirada de seu nome nos cadastros restritivos de crédito bem como a condenação da requerida por danos morais, em razão da manutenção da anotação enquanto já satisfeita a obrigação.

A cláusula 7.3 do acordo celebrado entre as partes previa que a atribuição de retirada de eventuais restrições nos órgãos de proteção de crédito cabia a devedora. Veja os termos da cláusula:

“7.3. Órgãos de Proteção ao Crédito: É sabido que, periodicamente, os Cartórios Distribuidores fornecem aos órgãos de proteção ao crédito relações completas contendo informações sobre a ocupação do polo passivo em execuções ajuizadas, incluindo automaticamente os DEVEDORES nas ditas listas de proteção ao crédito. Desta forma, em vista do noticiado acordo, enquanto as parcelas aqui ajustadas estiverem sendo quitadas nos respectivos vencimentos, o DEVEDOR não poderá ser considerado inadimplente, motivo pelo qual, não seria correta a manutenção de seus nomes nos registros de proteção ao crédito. Faz-se oportuna, portanto, a exclusão dos registros nos órgãos de proteção ao crédito, decorrentes do presente feito, motivo pelo qual as partes, de comum acordo, requerem que SEJAM EXPEDIDOS OFICIOS DIRIGIDOS AOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO (SERASA, SPC, ETC), para informar a presente composição e determinar a exclusão do nome da DEVEDORA, cuja retirada em cartório e encaminhamento junto aos órgãos competentes, fica a cargo da mesma (DEVEDORA), que deverá ser intimado para tanto, por intermédio de publicação dirigida aos seus patronos, via Diário de Justiça.”

No entanto, em que pese a redação ali estabelecida, observa-se que o conteúdo fixado contraria de forma direta o enunciado sumular
no 548 do STJ, que assim dispõe:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/1997, o cancelamento de protesto junto a Cartórios é uma atribuição do devedor, o que não se verifica no caso de registro nos órgãos de proteção de crédito, cuja exclusão da restrição compete exclusivamente ao credor.

Em observância ao princípio da autonomia privada os contratos celebrados entre as partes podem estabelecer obrigações específicas a relação mantida, mas desde que não sejam consideradas abusivas. Ou seja, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas e aplicadas de maneira a proteger os direitos fundamentais dos contratantes, com a garantia de que nenhuma cláusula imponha obrigações abusivas, excessivas e/ou que desrespeitem o ordenamento jurídico.

Nesse contexto dispõe o artigo 187 do Código Civil que, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Desta feita, demonstrado pelo autor que as anotações realizadas pela requerida se encontravam apostas no registro de inadimplência do SPC (Id. 216114168), não há que se falar em falta de interesse do autor da ação, dado que necessária a instrução dos autos para aferição dos termos do acordo pactuado e da suposta manutenção da anotação após a quitação do débito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos a origem para correspondente instrução do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024